Tribunal: TJDFT
Processo: 0722429-70.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722429-70.2022.8.07.0003 RECORRENTE: JOSÉ DA ROCHA RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONTRATAÇÃO REALIZADA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL. PAGAMENTO DE QUANTIA VULTOSA POR MAIS DE UM ANO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A despeito da alegação de fraude na realização de diversos empréstimos firmados em 2020, o fato de o contratante ter realizado o pagamento de vultosa quantia, por mais de um ano, resulta no reconhecimento de que de fato firmou e aceitou os termos contratuais. 2. A autorização da transação mediante inserção de senha pessoal afasta a existência de falha na prestação do serviço. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a responsabilidade da instituição financeira quando o evento danoso decorre de transações que, conquanto contestadas, são efetuadas mediante o uso do cartão e senha pessoal do correntista. Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil; 6, inciso VIII, e 39, inciso V, ambos do Código de Defesa do Consumidor; e 884 do Código Civil, sustentando que o recorrido não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Aduz que o acórdão vergastado impôs excessiva carga probatória ao consumidor, ensejando enriquecimento sem causa em favor da instituição financeira. Por fim, requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado William Almeida de Oliveira, inscrito na OAB/DF n.o 69.228. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil; 6, inciso VIII, e 39, inciso V, ambos do Código de Defesa do Consumidor; e 884 do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, concluiu que “(...) é de se ressaltar que os pagamentos referentes aos empréstimos bancários impugnados se iniciaram em julho e outubro de 2020. No entanto, a presente ação somente foi proposta em 10/8/2022, após o autor ter realizado o regular pagamento das prestações, por mais de um ano e meio, totalizando o montante de R$ 68.302,18, conforme ele mesmo declarou na inicial. Chama, ainda, atenção o fato de o autor não ter apresentado um único protocolo de reclamação em que tenha questionado, administrativamente, os diversos contratos que alega não ter firmado, não sendo crível que, com base apenas na alegada boa-fé, tenha realizado o pagamento de vultosa quantia, mormente quando os contracheques juntados aos autos demonstram possuir renda líquida mensal de, aproximadamente, três mil reais (ID 46692901). Desse modo, da análise do conjunto probatório dos autos, não é possível aferir a ocorrência de falha nos serviços prestados pelo apelante, já que as transações foram realizadas mediante inserção de senha pessoal do apelado” (ID 55721677). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por derradeiro, determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome do advogado William Almeida de Oliveira, inscrito na OAB/DF no 69.228. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003